Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA TRANSAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERAS TRATATIVAS INFORMAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acordo formulado entre as partes e devidamente homologado por sentença é título executivo judicial, nos termos do art. 515, II do Código de Processo Civil, sendo instrumento hábil a fundamentar o pedido de cumprimento de sentença.
2. Não merece acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sob o argumento de que o acordo homologado teria sido substituído, diante de conversas realizadas por meio de aplicativo de mensagens, sobretudo quando a suposta transação não é confirmada pela parte contrária, o que macula o pressuposto mais básico de qualquer espécie de acordo, qual seja, a concordância das partes.
3. O acordo formal realizado pelas partes e homologado judicialmente não pode ser substituído por meras tratativas entabuladas informalmente por meio de aplicativo de mensagens, tendo em vista constituir-se título executivo judicial, devendo ser considerado válido até que seja formalmente desconstituído, o que não se verificou no caso em apreço.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.